Tribunal: TCU
Processo: 037.218/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela recorrente em face do Acórdão 18.343/2021-1a. Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos por Maria de Lourdes Silva de Castro Cortes em face do Acórdão 21/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame por ela interposto contra o Acórdão 18343/2021-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, julgou ilegal seu ato de aposentadoria em face da existência de parcela de proventos oriunda da incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Superior do do Trabalho, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.